Tribunal: STF
Processo: HC 216841
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental no habeas corpus. Julgamento superveniente do recurso de apelação. Redimensionamento da pena e fixação do regime inicial aberto. Expedição de alvará de soltura. Perda de objeto. Alteração do quadro fático-processual. Prejudicialidade do writ. Agravo regimental prejudicado.



    Vistos etc.



    Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão em que concedi a ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva do Paciente Leandro Aragão Araújo, facultando ao Juízo da Vara Única da Comarca de Piracuruca/PI - Processo 0000123-52.2019.8.18.0067 - a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 



    Na presente via, o Ministério Público Federal defende a possibilidade de manutenção da prisão preventiva de acordo com o regime prisional fixado na sentença condenatória. Argumenta que a eg. Corte Estadual, nos autos do HC 0754891-83.2022.8.18.0000, concedeu parcialmente o pedido de liminar e determinou a imediata transferência do paciente para o regime semiaberto. Não há que se falar, portanto, em incompatibilidade da prisão preventiva com o regime prisional a ele imposto. Requer o provimento do recurso, para cassar a concessão de habeas corpus de ofício, restabelecendo-se a prisão preventiva do réu/paciente, a qual deverá ser cumprida no regime de pena imposto na sentença (evento 18).



    É o relatório.



    Decido.



    Em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, constato que, após a prolação da decisão ora agravada, sobreveio, em 02.9.2022, acórdão da Corte Estadual pelo provimento da apelação defensiva para neutralizar os vetores das consequências e motivos do crime, reconhecer, de ofício, a incidência da minorante do tráfico privilegiado, e, assim, redimensionar a pena em definitivo para 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção, além de 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa, cada um no valor correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Estabelecer, ademais, o regime prisional aberto para início do cumprimento da pena. Em consequência, determinou a expedição do competente alvará de soltura (Apelação Criminal 0000123-52.2019.8.18.0067).



    Destarte, ante a alteração substancial do quadro fático-processual da situação narrada na inicial, e tendo em vista o objeto da presente impetração, impõe-se o reconhecimento de sua prejudicialidade.



    Nessa linha, nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo regimental (RISTF, art. 21, IX). 



    Publique-se. Arquivem-se. 



    Brasília, 03 de março de 2023.



Ministra Rosa Weber



Relatora